Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701735-95.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: DANIEL DE SOUZA EPIFANEO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: DEIZE COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a apelante UNIMED MONTES CLAROS para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o do CPC. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital